Tribunal: TJDFT
Processo: 0707180-66.2019.8.07.0009
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COMINATÓRIA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO DE DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INCIDÊNCIA. SEGURADO ACOMETIDO DE ENFERMIDADE GRAVE. TRATAMENTO INDICADO PELO MÉDICO ASSISTENTE. FORNECIMENTO. RECUSA DA OPERADORA. PACIENTE DIAGNOSTICADO COM LINFOMA NÃO HODGKIN FOLICULAR GRAU 1-2. FÁRMACO. RIBOMISTINA. MEDICAMENTO OFF LABEL. INSERÇÃO NAS COBERTURA MÍNIMAS OFERECIDAS. PROTOCOLO CLÍNICO. TRATAMENTO EXPERIMENTAL. INOCORRÊNCIA. FÁRMACO LICENCIADO E COMERCIALIZADO NO PAÍS. PRESCRIÇÃO ADSTRITA AO DISPOSTO NA BULA E NOS PROTOCOLOS CLÍNICOS. RESTRIÇÃO EM DESCOMPASSO COM A PRESCRIÇÃO MÉDICA. IMPOSSIBILIDADE. PREPONDERÂNCIA DO DIREITO À SAÚDE COMO INERENTE AO DIREITO À VIDA. MEDICAMENTO LICENCIADO PELO ÓRGÃO COMPETENTE. ASSEGURAÇÃO. RECUSA. RESPALDO CONTRATUAL. CUSTEIO. ASSEGURAÇÃO. MODULAÇÃO CONSOANTE O OBJETO DO CONTRATADO. COBERTURA DEVIDA. RECUSA INJUSTA. BOA-FÉ OBJETIVA. VIOLAÇÃO. ATO ILÍCITO. CONFIGURADO. CUSTEIO DO FÁRMACO. OBRIGAÇÃO CONTRATUAL E LEGAL. DANO MORAL. VIOLAÇÃO DOS ATRIBUTOS DA PERSONALIDADE DO SEGURADO. OCORRÊNCIA. REPARAÇÃO DEVIDA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. FIXAÇÃO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. APELAÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. FÓRMULA. INOBSERVÂNCIA. SENTENÇA MANTIDA. APELO DESPROVIDO MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA ORIGINALMENTE FIXADA.
1. Segundo a nova fórmula procedimental, o pedido de agregação de efeito suspensivo à apelação desguarnecida ordinariamente desse atributo, a par da presença dos pressupostos exigíveis, deve ser formulado via de petição autônoma endereçada ao relator, se já distribuído o recurso, ou ao tribunal, se ainda em aparelhamento o apelo, e não em sede de preliminar, notadamente porque o almejado é obstar a execução do julgado enquanto o recurso é processado e resolvido, e, ademais, a pretensão somente se legitima quando a sentença recorrida se enquadra nas exceções em que o recurso via do qual é devolvida a reexame está provido do efeito meramente devolutivo (CPC, art. 1.012, §§1o, 3o e 4o), derivando dessa sistemática que, ignorado o método procedimental, o pedido formulado sob a forma de preliminar no recurso não merece sequer ser conhecido.
2. Enlaçando operadora de serviço de plano de saúde como fornecedora e o associado como destinatário final das coberturas avençadas, inscrevendo-se o liame havido na dicção dos artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor, o contrato de plano de saúde emoldura-se como relação de consumo, sujeitando-se, pois, às regras protetivas derivadas do Código de Defesa do Consumidor, notadamente no que se refere à sujeição do avençado a exegese que se afigure mais consentânea com o objeto do pactuado e com os direitos do segurado (CDC, art. 47).
3. A exata exegese da regulação que é conferida ao contrato de plano de saúde deve ser modulada em ponderação com a destinação do contrato e com as coberturas oferecidas e almejadas pelo contratante, resultando na aferição de que, afigurando-se o medicamento indicado indispensável ao tratamento que se afigura mais adequado, a par de enquadrado nas coberturas contratualmente asseguradas, deve ser privilegiada a indicação médica em ponderação com as coberturas oferecidas, pois destinadas ao custeio dos tratamentos alcançados pelos serviços contratados mais adequados e condizentes com as necessidades terapêuticas do beneficiário de acordo com os recursos oferecidos pelos protocolos médicos vigentes.
4. A exata dicção da preceituação contratual que legitima o fornecimento do medicamento resulta em que, derivando de prescrição médica e não sendo excluída das coberturas oferecidas, a indicação deve ser privilegiada, não se afigurando conforme o objetivado com a contratação do plano de saúde nem com a natureza do relacionamento dele derivado que, conquanto não discriminado o fármaco como tratamento indicado para a enfermidade específica, mas se tratando de medicamento licenciado e comercializado regularmente no país, seja negado seu fornecimento se prescrito pelo médico assistente como mais indicado para o tratamento da enfermidade que acomete o paciente.
5. O contrato de adesão não encontra repulsa legal, sendo, ao invés, expressamente legitimada sua utilização pelo legislador de consumo, que, de forma a resguardar os direitos dos consumidores aderentes, ressalvara simplesmente que devem ser redigidos em termos claros e com caracteres ostensivos e legítimos de forma a facilitar sua compreensão, devendo as cláusulas que redundem em limitação de direitos ser redigidas com destaque de modo a permitir sua imediata e fácil compreensão, ensejando que, inexistindo disposição específica confeccionada de forma clara e destacada excluindo o custeio do tratamento prescrito ao consumidor, deve sobejar a inferência de que está compreendido nas coberturas asseguradas (CDC, art. 54, §§ 3o e 4o).
6. O fato de o medicamento receitado não estar precisado pelo órgão regulador competente para o tratamento da enfermidade não tem o condão de tornar o tratamento com o fármaco experimental – circunstância que, no caso, indicaria a possibilidade de mitigar-se a cobertura contratual, porquanto houvera exclusão expressa –, notadamente quando, a par de estar devidamente licenciado e sendo livremente comercializado no país, é indicado para coadjuvar tratamento de enfermidades similares, devendo, sob essa realidade, ser privilegiada a prescrição médica, determinando que a operadora do plano de saúde seja compelida a custear o tratamento preceituado por estar compreendido nas coberturas convencionadas.
7. Não se afigura consoante a regulação que pauta o exercício da medicina e os planos de saúde que à operadora de plano de saúde avoque para si atribuição inerente à competência do médico assistente e decida qual é o procedimento mais eficaz para tratá-lo, tampouco o medicamento mais adequado, implicando que, não estando a enfermidade excluída das coberturas de tratamento convencionadas, se se trata de medicamento licenciado pelo órgão setorial, sua prescrição está reservada ao médico assistente, não podendo a operadora fiar-se na ausência de prescrição terapêutica anotada na bula para a enfermidade para, sobrepondo-se ao ato médico, negar seu fomento.
8. A indevida recusa de custeio integral do medicamento prescrito por profissional médico especialista do qual necessitara o beneficiário por padecer de enfermidade grave, a par de qualificar-se como inadimplemento contratual, irradia ao paciente angústia, desassossego, apreensão e insegurança, afetando seu equilíbrio emocional, maculando substancialmente os atributos da sua personalidade, consubstanciando, pois, fato gerador do dano moral, legitimando que seja contemplado com compensação pecuniária compatível com a lesividade do ilícito que a vitimara e com os efeitos que lhe irradiara.
9. O dano moral, afetando os direitos da personalidade do ofendido e atingindo-lhe no que lhe é mais caro, se aperfeiçoa com a simples ocorrência do ato ilícito e aferição de que é apto a impregnar reflexos em sua personalidade, prescindindo sua qualificação da germinação de efeitos materiais imediatos, inclusive porque destina-se a sancionar o autor do ilícito e assegurar ao lesado compensação pecuniária como forma de atenuar as consequências que lhe advieram da ação lesiva que a atingira.
10. A mensuração da compensação pecuniária devida ao atingido por ofensas de natureza moral, conquanto permeada por critérios de caráter eminentemente subjetivo ante o fato de que os direitos da personalidade não são tarifados, deve ser efetivada de forma parcimoniosa e em conformação com os princípios da proporcionalidade, atentando-se para a gravidade dos danos havidos e para o comportamento do ofensor, e da razoabilidade, que recomenda que o importe fixado não seja tão excessivo a ponto de ensejar uma alteração na situação financeira dos envolvidos nem tão inexpressivo que redunde em uma nova ofensa à vítima, ponderado, ainda, o caráter pedagógico-profilático da cominação, ensejando que os valores cominados a esse título na sentença, devem ser mantidos.
11. O desprovimento do recurso implica a majoração dos honorários advocatícios originalmente imputados à parte recorrente, porquanto o estatuto processual vigente contemplara o instituto dos honorários sucumbenciais recursais, devendo a majoração ser levada a efeito mediante ponderação dos serviços executados na fase recursal pelos patronos da parte exitosa e guardar observância à limitação da verba honorária estabelecida para a fase de conhecimento (CPC, arts. 85, §§ 3o e 11).
12. Apelação conhecida e desprovida. Unânime.